Tribunal: TJMT
Processo: 0002300-54.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002300-54.2018.8.11.0055 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
APELANTE: ROSARIO CASALENUOVO JUNIOR
APELADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
REPRESENTANTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ROSÁRIO CASALENUOVO JÚNIOR, rep. pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos dos Embargos à Execução n. 2300-54.2018.811.0055, que julgou improcedente os embargos sob o argumento de que a citação por edital foi realizada de acordo com o ordenamento legal.
Argumenta a Agravante que a CDA não atende aos requisitos legais, “não especificou qual o dispositivo legal que embasa o tribulo cobrado, constando apenas que o fundamento legal é a Lei Complementar Municipal 022/96—Código Tributário Municipal”, o que lhe retira a presunção de liquidez e certeza.
Pugna pelo provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada.
O Apelado apresentou contrarrazões, consoante certidão (Id 17026979).
Dispensada a intervenção ministerial (Súmula 189 do STJ).
É o relatório.
Decido.
A matéria comporta julgamento monocrático nos moldes do artigo 932, do CPC/15.
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível proposta por ROSÁRIO CASALENUOVO JÚNIOR, contra a sentença que julgou improcedente os embargos à execução, sob o fundamento de que a citação por edital obedeceu aos ditames legais.
Analisando as razões recursais, denota-se que o Apelante se refere apenas à irregularidade da Certidão da Dívida Ativa, sustentando que o título “não especificou qual o dispositivo legal que embasa o tributo cobrado, constando apenas que o fundamento legal é a Lei Complementar Municipal 022/96—Código Tributário Municipal”, o que lhe retira a presunção de liquidez e certeza.
Enquanto que a sentença analisou apenas a questão da legalidade da citação por edital.
Assim, no exame dos pressupostos de admissibilidade, de plano, verifico questão de prejudicialidade que impede o conhecimento do apelo, uma vez que as razões apresentadas não atacaram os fundamentos da sentença de base, em nítida ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, inserto no artigo 1.010, inciso II e III, do Código de Processo Civil, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada.
Nessa esteira, é imprescindível que tal conteúdo esteja intrinsecamente vinculado à decisão hostilizada, perfazendo combate específico ao ato judicial.
Sobre a matéria, oportuna a lição de Nelson Nery Junior, in “Teoria Geral dos Recursos”, Saraiva, 6a ed., pp. 176-8, assim pontua:
“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (destaquei)
O STJ é firme no sentido de que o recurso de apelação não pode se divorciar da fundamentação constante da sentença.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE ÓBICES AO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. RAZÕES FUNDADAS NO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. DESATENDIMENTO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. (...). 2. O recurso especial interposto teve o seguimento denegado ante o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal e do desatendimento dos requisitos do art. 541 do CPC/1973 e do art. 255 do RISTJ. 3. Assim, o agravo interno cujas razões meramente reiteram os articulados do recurso especial, sem se contrapor à motivação da decisão monocrática, descumpre o ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido”. (AgInt no REsp 1532825/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 18/10/2016)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONFIGURAÇÃO. ART. 514, II, DO CPC. (...) 2. Na hipótese não houve impugnação suficiente dos fundamentos da sentença. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016) (destaquei)
No mesmo sentido o julgado deste e. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL - RAZÕES DISSOCIADAS - RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 557, §2o, DO CPC – NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso que apresenta razões completamente dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum. Constatado que o agravo regimental é claramente inadmissível ou infundado , impõe-se a cominação de multa, nos termos do art. 557,§2o, do CPC”. (AgR 12839/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 02/03/2015)
O pressuposto da motivação do recurso somente é preenchido com a apresentação específica dos fundamentos para a reforma da decisão recorrida. Logo, o Recorrente deve demonstrar expressamente o vício da decisão, contra o qual se insurge.
Dessa forma, o recurso carece de requisito essencial para a sua a admissibilidade, razão pela qual inviável o conhecimento do apelo.
Assim, à mingua de fundamentação, NÃO CONHEÇO do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
Intimem-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora